Tribunal: TJES
Processo: 0000398-24.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000398-24.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO ALEXANDRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e ameaça, em concurso material, à pena de detenção em regime aberto e multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.

Narra a denúncia que, no dia 15 de abril de 2023, na cidade de Baixo Guandu/ES, o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-esposa, ao se aproximar indevidamente da vítima. Nas mesmas circunstâncias, valendo-se da relação íntima de afeto, o acusado ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, gerando fundado temor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(1) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, especialmente diante da alegação de insuficiência probatória e ausência de dolo; e

(2) estabelecer se é cabível a exclusão da indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Absolvição por insuficiência de provas.
A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, decisão judicial que deferiu medidas protetivas, relatório de inquérito e prova oral produzida sob contraditório.

A autoria é demonstrada pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, corroborada pelos demais elementos de prova, sendo suficiente em crimes de violência doméstica, ainda que ausentes testemunhas presenciais.

A versão defensiva de negativa genérica e ausência de dolo não é crível diante do conjunto probatório.

Absolvição por atipicidade das condutas, por ausência de dolo específico.
O crime de descumprimento de medida protetiva é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico, desde que comprovada a ciência da decisão.

O delito de ameaça se configura ainda que de forma implícita, desde que a conduta seja apta a gerar temor na vítima, o que ocorre diante do contexto de insistentes aproximações, histórico de conflito e pressão para revogação das medidas protetivas.

Afastamento da indenização fixada a título de danos morais.
A fixação de indenização por danos morais na sentença penal é admissível quando houver pedido expresso, sendo o dano presumido em razão da própria natureza da infração e da violação à dignidade da vítima.

O contraditório e a ampla defesa são respeitados quando o pedido indenizatório consta da peça acusatória, nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000398-24.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO ALEXANDRE DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SONIA MARIA CANDIDA - ES6737-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RONALDO ALEXANDRE DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006)
e de ameaça
(art. 147, do CP),
em concurso material
(art. 69, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, sendo indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Na mesma ocasião, o acusado foi condenado ao pagamento de indenização à vítima, a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, a defesa requer:

(1) a absolvição do acusado quanto aos delitos de descumprimento de medida protetiva e ameaça, seja por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, seja por atipicidade das condutas, ante a ausência de dolo específico; e

(2) a exclusão da indenização por danos morais.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 15 de abril de 2023, naquela cidade de Baixo Guandu/ES, o apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-esposa, Sra. Adriana Fernandes Ramos dos Santos. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o acusado, valendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima.

Feitas essas considerações iniciais, passo,
então, a análise da
s
teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pleito de absolvição por insuficiência de provas
, verifico que a materialidade dos delitos encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, pela decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, pelo relatório final do inquérito policial e, principalmente, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, embora negada pelo apelante, é inconteste.

Em seu interrogatório judicial, o réu limitou-se a negar a prática delitiva, alegando ausência de dolo e que eventuais aproximações teriam ocorrido de forma fortuita. Contudo, sua versão não é digna de credibilidade.

Neste sentido, a vítima ADRIANA FERNANDES RAMOS DOS SANTOS, prestou depoimento firme e coerente em juízo, relatando de forma detalhada a conduta do recorrente, especialmente no que se refere às aproximações indevidas, perseguições reiteradas e insistência para retirada das medidas protetivas, circunstâncias que lhe causaram fundado temor.

Ressalte-se que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso. A ausência de testemunhas presenciais diretas não fragiliza a prova, considerando o contexto em que os fatos ocorreram.

No que diz respeito à alegação de atipicidade por ausência de dolo
, não assiste razão à defesa, pois, quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), restou comprovado que o recorrente tinha plena ciência da ordem judicial e, ainda assim, a violou de forma voluntária, tratando-se de crime formal que se consuma com o simples descumprimento da decisão judicial, sendo desnecessária a ocorrência de resultado naturalístico. Do mesmo modo, em relação ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), a conduta é típica, uma vez que a ameaça pode se manifestar de forma implícita, bastando que seja apta a gerar temor na vítima, o que se verifica no caso concreto, em que a insistência na aproximação, aliada ao histórico de conflito e à exigência de retirada das medidas protetivas, evidencia o caráter intimidatório da conduta.

Por fim, no que tange à indenização por danos morais
, segundo entendimento do STJ, diante da existência de pedido expresso do Ministério Público ou, obviamente, da parte, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente, de ter havido instrução probatória ou especificação de quantia.

Vale ressaltar, inclusive, que o dano moral é presumido e independe de comprovação específica do prejuízo, diante da própria natureza da infração e da violação à dignidade da vítima.

No caso em análise, constata-se que devidamente respeitados o contraditório e a ampla defesa, vez que o Ministério Publico pleiteou na peça acusatória, a condenação do apelante à reparação dos danos causados a ofendida, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Logo, deve ser mantida a fixação da reparação pelos danos morais causados à vítima.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do relator.